Tribunal: TJES
Processo: 0000100-72.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. EMISSÃO DE CHEQUE FRAUDADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que o condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, por ter adquirido da vítima quatro rodas aro 18 com pneus, no valor de R$ 3.300,00, mediante entrega de cheque fraudado. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas dos autos demonstram, de forma suficiente, a materialidade, autoria e dolo na prática do crime de estelionato, ou se há dúvida razoável a ensejar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos documentos acostados aos autos, especialmente o boletim de ocorrência, o termo de inspeção e o auto de apreensão.

4. A autoria é confirmada pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, que detalhou a negociação, a entrega do cheque e a posterior devolução por fraude.

5. A palavra da vítima, em delitos patrimoniais, tem especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025).

6. O dolo restou evidenciado na conduta do apelante, que, ao insistir no pagamento por cheque e afirmar falsamente que o título pertencia à irmã, induziu a vítima em erro, obtendo vantagem ilícita.

7. A posterior evasão de contatos e o descumprimento da promessa de pagamento reforçam a intenção fraudulenta, afastando a alegação de mero inadimplemento civil.

8. Inviável a tese de nulidade por ausência de perícia ou de oitiva de testemunhas, pois o conjunto probatório é suficiente, composto por provas válidas e colhidas sob o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes patrimoniais, quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção.

2. Configura estelionato a conduta de quem utiliza cheque fraudado como forma de pagamento, com o intuito de induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita.

3. A ausência de perícia ou de novas oitivas não invalida a condenação quando o conjunto probatório é suficiente e colhido sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 171, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJEN 26/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-72.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. EMISSÃO DE CHEQUE FRAUDADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que o condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, por ter adquirido da vítima quatro rodas aro 18 com pneus, no valor de R$ 3.300,00, mediante entrega de cheque fraudado. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas dos autos demonstram, de forma suficiente, a materialidade, autoria e dolo na prática do crime de estelionato, ou se há dúvida razoável a ensejar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos documentos acostados aos autos, especialmente o boletim de ocorrência, o termo de inspeção e o auto de apreensão.

4. A autoria é confirmada pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, que detalhou a negociação, a entrega do cheque e a posterior devolução por fraude.

5. A palavra da vítima, em delitos patrimoniais, tem especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025).

6. O dolo restou evidenciado na conduta do apelante, que, ao insistir no pagamento por cheque e afirmar falsamente que o título pertencia à irmã, induziu a vítima em erro, obtendo vantagem ilícita.

7. A posterior evasão de contatos e o descumprimento da promessa de pagamento reforçam a intenção fraudulenta, afastando a alegação de mero inadimplemento civil.

8. Inviável a tese de nulidade por ausência de perícia ou de oitiva de testemunhas, pois o conjunto probatório é suficiente, composto por provas válidas e colhidas sob o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes patrimoniais, quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção.

2. Configura estelionato a conduta de quem utiliza cheque fraudado como forma de pagamento, com o intuito de induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita.

3. A ausência de perícia ou de novas oitivas não invalida a condenação quando o conjunto probatório é suficiente e colhido sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 171, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJEN 26/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FERNANDO ALVES DA SILVA
em face da r. Sentença de ID 15552895, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito tipificado no artigo 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID 15552902, nas quais postula a absolvição alegando insuficiência probatória e ausência de prova quanto ao dolo.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 15552905, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu

parecer que consta do ID 16604393 opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FERNANDO ALVES DA SILVA
em face da r. Sentença de ID 15552895, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito tipificado no artigo 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID 15552902, nas quais postula a absolvição alegando insuficiência probatória e ausência de prova quanto ao dolo.

Narra a denúncia que o Apelante, com vontade livre e consciente, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, ao adquirir da vítima Everton Santos Marvila 04 (quatro) rodas aro 18 com pneus, pelo valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), efetuando o pagamento com cheque que, ao ser apresentado, foi devolvido por "motivo 35" (cheque fraudado).

Ainda segundo a inicial acusatória, após o fato, o denunciado não mais atendeu às ligações ou mensagens da vítima.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A
materialidade
do crime de estelionato está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 5/6, pelo Termo de Ocorrência e Inspeção de fl. 56, bem como pelo Auto de Apreensão de fl. 57.

A
autoria
deriva, principalmente, do depoimento seguro e consistente prestado pela vítima, Everton Santos Marvila, que ao ser ouvido sob o crivo do contraditório confirmou os fatos narrados na denúncia. Esclareceu que recebeu o cheque do recorrente como pagamento pelas rodas e que, ao tentar compensá-lo, verificou a ausência de fundos.

Afirmou, ainda, ter procurado o Apelante para reaver o valor, mas não obteve êxito, suportando o prejuízo.

O depoimento judicial da vítima é robustecido pelos detalhes que ela forneceu na fase inquisitiva, ocasião em que narrou o desenrolar da negociação, afirmando que inicialmente recusou o pagamento por cheque, mas o apelante insistiu, assegurando que o título era válido e pertencia à sua irmã (que possui o mesmo sobrenome "Alves"), induzindo a vítima a erro e convencendo-a a aceitar o referido título.

Nesse contexto, deve ser ressaltado que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

No mesmo sentido, “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Também não há que se falar em ausência de prova quanto ao dolo.

Como mencionado, o apelante não se limitou a entregar o cheque, ele venceu a resistência da vítima, que não desejava, inicialmente, aceitar o título, utilizando-se do artifício de que o cheque era de sua irmã, gerando a confiança necessária para a consumação do delito.

Além disso, ao ser procurado após a devolução do cheque, o recorrente evitou o contato com seu credor inicialmente. Na sequência, atendeu a vítima, alegou desconhecimento e prometeu o pagamento para após o Natal. Contudo, após o feriado, o apelante evitou novo contato e não mais atendeu aos telefonemas, evitando o cumprimento de sua obrigação de forma consistente e deliberada.

Por fim, não há que se falar em mero ilícito civil ou em aplicação dos precedentes sobre cheques pós-datados, pois como bem pontuou o magistrado sentenciante, "
o cheque sem fundos não foi entregue como garantia de dívida preexistente, mas como forma de pagamento, com o dolo específico de induzir a vítima em erro, consistente na crença de que o cheque seria descontado
".

A tese defensiva da "
perda de uma chance probatória"
, pela não realização de perícia no cheque ou pela não oitiva de testemunhas em juízo não é capaz de infirmar o robusto conjunto probatório, considerando que a condenação fundamentou-se em prova válida, colhida sob o contraditório, amplamente corroborado pelos elementos informativos do inquérito, notadamente a conduta evasiva do réu e sua própria confissão parcial dos fatos.

Destarte, comprovado que o apelante obteve para si vantagem ilícita, induzindo a vítima em erro e causando-lhe prejuízo patrimonial, a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 171,
caput
, do Código Penal.

Dessa forma, diante da existência de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.